Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-82.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade, para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, uma vez que, nesta fase do processo, a dúvida deve ser interpretada com base no princípio in dubio pro societate. Inteligência do art. 413, § 1o, do CPP.
2. Estando a sentença fundamentada na prova inequívoca da materialidade do delito e em elementos de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial no reconhecimento feito pela vítima, que aponta o acusado como autor dos disparos de arma de fogo, deve a questão ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
3. As qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando demonstrada sua manifesta improcedência ou dissociação dos elementos contidos nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.